Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24504979) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 24585483).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, CPC.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, defende a Recorrente a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação diante do evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no RE no 827.996, em que se discute “se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”
Considerando que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática da repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1011.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24721972) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, CPC.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, defende o Recorrente a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação diante do evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no RE no 827.996, em que se discute “se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”
Considerando que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática da repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1011.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24763960) interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões – Id. 27008996.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, CPC.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, defende a Recorrente a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação diante do evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no RE no 827.996, em que se discute “se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”
Considerando que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática da repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1011.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 17129459) interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações envolvendo o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação diante do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, haja vista que qualquer pagamento a ser efetivado, em se tratando de apólice pública do ramo 66, deverá ser suportado pelo FCVS, hoje administrado pela empresa pública federal.
Recurso tempestivo (Ids. 17352540 e 22536499).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 28506952.
É o relatório.
Decido.
Diante da ordem de sobrestamento determinada no âmbito dos Recursos Extraordinários de Ids. 24504979, 24721972 e 24763960 à luz do Tema 1011/STF, e diante de sua prejudicialidade, aguarde-se pronunciamento definitiva da Corte Suprema acerca da matéria.
Comunique-se ao NUGEP, com as devidas anotações atinentes ao Tema 1011/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24507961) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 24585483).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Diante da ordem de sobrestamento determinada no âmbito dos Recursos Extraordinários de Ids. 24504979, 24721972 e 24763960 à luz do Tema 1011/STF, e diante de sua prejudicialidade, aguarde-se pronunciamento definitiva da Corte Suprema acerca da matéria.
Comunique-se ao NUGEP, com as devidas anotações atinentes ao Tema 1011/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24720994) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Diante da ordem de sobrestamento determinada no âmbito dos Recursos Extraordinários de Ids. 24504979, 24721972 e 24763960 à luz do Tema 1011/STF, e diante de sua prejudicialidade, aguarde-se pronunciamento definitiva da Corte Suprema acerca da matéria.
Comunique-se ao NUGEP, com as devidas anotações atinentes ao Tema 1011/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24743497) interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Diante da ordem de sobrestamento determinada no âmbito dos Recursos Extraordinários de Ids. 24504979, 24721972 e 24763960 à luz do Tema 1011/STF, e diante de sua prejudicialidade, aguarde-se pronunciamento definitiva da Corte Suprema acerca da matéria.
Comunique-se ao NUGEP, com as devidas anotações atinentes ao Tema 1011/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v